Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1003330-39.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ
PACIENTE:
JHEIMESON BRUNO ARAÚJO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO FECHAMENTO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA DELITIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL CAUTELAR OU IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – RELATÓRIO POLICIAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA DELITIVA INCRIMINADA –PRISÃO DOMICILIAR – CARDIOPATIA GRAVE – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE ANORMALIDADES – TRATAMENTO MINISTRADO PELA UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A MESMA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCUMPRIMENTO – ENVOLVIMENTO EM NOVO CRIME – SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDADA - ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade do agente, indicativa de possível ofensa à ordem pública, pode calcar-se em participação de relevância, como “espelho”, na facção criminosa denominada Comando Vermelho, responsável por diversas missões para ‘gerentes’ e ‘disciplinas’, com foco especial na aplicação de salves e decretos do Tribunal de Exceção da facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, máxime quando se evidencia registro criminal por fato anterior idêntico e contemporâneo à prisão preventiva ora debatida, revelando a propensão à reiteração delitiva [Enunciado 6/TCCrReun/TJMT].
2. Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico, ao portador de doença grave cardíaca, na própria unidade prisional em que se encontra custodiado, pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar. Além disso, a julgar que, em um relativamente curto espaço de tempo em que esteve sob regime domiciliar por fato anterior, possivelmente se envolveu em crime de significativa envergadura sob o prisma da ofensa à ordem pública, pouco se importando com a própria saúde, que exigia-lhe cuidados especiais em razão de ter se submetido a procedimento cirúrgico anterior, acabou por envolver-se em novo crime idêntico ao ora sob apuração, a tornar ainda mais evidente o descabimento da prisão domiciliar cautelar.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003330-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 334.897.691-04 (ADVOGADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 334.897.691-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO FECHAMENTO
– CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA DELITIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL CAUTELAR OU IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – RELATÓRIO POLICIAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA DELITIVA INCRIMINADA – PRISÃO DOMICILIAR – CARDIOPATIA GRAVE – RELATÓRIO MÉDICO

ATESTANDO A AUSÊNCIA DE ANORMALIDADES – TRATAMENTO MINISTRADO PELA UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A MESMA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCUMPRIMENTO – ENVOLVIMENTO EM NOVO CRIME – SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDADA -
ORDEM DENEGADA
.

1. A periculosidade do agente, indicativa de possível ofensa à ordem pública, pode calcar-se em participação de relevância, como “espelho”, na facção criminosa denominada Comando Vermelho, responsável por diversas missões para ‘gerentes’ e ‘disciplinas’, com foco especial na aplicação de salves e decretos do Tribunal de Exceção da facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, máxime quando se evidencia registro criminal por fato anterior idêntico e contemporâneo à prisão preventiva ora debatida, revelando a propensão à reiteração delitiva [Enunciado 6/TCCrReun/TJMT].

2. Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico, ao portador de doença grave cardíaca, na própria unidade prisional em que se encontra custodiado, pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar. Além disso, a julgar que, em um relativamente curto espaço de tempo em que esteve sob regime domiciliar por fato anterior, possivelmente se envolveu em crime de significativa envergadura sob o prisma da ofensa à ordem pública, pouco se importando com a própria saúde, que exigia-lhe cuidados especiais em razão de ter se submetido a procedimento cirúrgico anterior, a tornar ainda mais evidente o descabimento da prisão domiciliar cautelar.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Vidal Martinez Fernandes, OAB/DF 10.091, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Jheimeson Bruno Araújo
, qualificado, atualmente preso cautelarmente, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos de Medida Cautelar NU 1007747-40.2021.8.11.0042 e respectiva Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, ambos tirados da
Operação Fechamento
, que apura a prática de crime de organização criminosa, decretou, bem como posteriormente manteve, a prisão preventiva sem justificativa concreta, olvidando da grave debilidade da saúde física do paciente.

De acordo com a inicial, em que pese o parecer ministerial de primeiro grau assente a tese de que o paciente se submeteu a cirurgia visando corrigir cardiopatia grave no ano de 2017, e que atualmente não há evidência de que ele se encontre debilitado a ponto de permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cautelar [art. 318 do CPP], existe laudo médico lavrado no dia 26/11/2021, confirmando que o paciente se submeteu a várias cirurgias cardíacas, com pedido de realização de exame eletrocardiograma com
doppler
colorido, razão pela qual apresentou a prova nova sobre a atual condição clínica e pleiteou a reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva, que foi indeferido pela autoridade judiciária de origem, justificando o manejo do presente
writ
.

Nesse cenário, entende que o paciente está à beira da morte, sendo portador de sérios problemas cardiovasculares e de sudorese compensatória excessiva, conforme referem os laudos médicos que instruem a impetração, justificando a conversão da medida prisional cautelar por prisão domiciliar c/c monitoramento eletrônico a que aludem os arts. 318, II, e 319, IX, ambos do CPP, uma vez que “[...]
a situação de saúde do Postulante, é extremamente delicada e ‘a estrutura prisional’ que ele se encontra é extremamente precária, o que, sem qualquer excesso, pode-se dizer/afirmar com toda certeza ser uma ‘bomba atômica’, a qualquer momento poderá MORRER
[...]” [inicial, id. 119538487, p. 6, fl. 9-pdf].

Refere, ainda, a inicial, aos predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, sendo estudante de ensino superior, e já constituiu advogado para exercer a defesa em Juízo, nada obstando a concessão do beneplácito ora reclamado.

Pede, enfim, a concessão liminar de livramento provisório para que tenha revogada a prisão cautelar, com a adoção de medida prisional domiciliar, ou, assim não sendo, por outras cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados ids. 119538489 a 119538497, fls. 15/51-pdf.

A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Gilberto Giraldelli, ids. 119542466 e 119542475, fls. 52/53-pdf.

A certidão no id. 119578956, fl. 54-pdf, assinala que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

O termo de pesquisa constante do id. 119621967, fls. 55/56-pdf, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma estabelecida pela Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi indeferida em 02/3/2022 [id. 119847473, fls. 57/60-pdf].

As informações foram prestadas em 11/3/2022 [id. 120999983, pp. 2-8, fls. 66/72-pdf, tendo a autoridade judiciária explicitado que a negativa de colocação do paciente em regime domiciliar se justifica pelo fato de que em uma outra operação “
Décimo Mandamento
”, na qual o paciente também é réu, foi beneficiado em 04/02/2021 com a conversão da prisão preventiva por domiciliar, justamente em razão da condição cardíaca anterior, o que não o impediu de conter o possível cometimento de novos crimes, já que foi preso novamente na “
Operação Fechamento
”, de modo que a prisão domiciliar anterior se mostrou insuficiente para o ângulo de prevenção à paz pública.

Anotou, ainda, que a ação penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042 teve a denúncia recebida, aguardando a citação dos vários réus para apresentação da resposta à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
, frisando:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – CV-MT - OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO IMPETRANTE NÃO DEMONSTRAM QUE O TRATAMENTO DE SAÚDE QUE O PACIENTE NECESSITA NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA SEGREGADO, NEM QUE O PACIENTE ESTARIA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. - DESCABE COGITAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO — FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO MÉDICO NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE ELE SE ENCONTRA SEGREGADO, PACIENTE QUE JÁ CUMPRIA PRISÃO DOMICILIAR QUANDO VOLTOU A DELINQUIR. –
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 121263999, p. 1, fl. 138-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Jheimeson Bruno Araújo
teve decretada, em 23/8/2021, a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1014055-92.2021.8.11.0042, tirada da
Operação Fechamento
, porque, segundo consta das inclusas peças de informação, integraria a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, “[...]
ocupante do cargo de ‘espelho’, possuindo a alcunha de Silêncio, Jheimeson atua realizando diversas missões para ‘gerentes’ e ‘disciplinas’ da ORCRIM, com foco especial na aplicação de salves e decretos do ‘Tribunal de Exceção’ do Comando Vermelho. Afirma que JHEIMESON, mesmo após ter sido denunciado na Operação 10o Mandamento
[Ação Penal 0008134-77.2018.8.11.0042]
, teria continuado participando das atividades do Comando Vermelho
” [conforme decreto preventivo, id. 120999988, p. 18, fl. 90-pdf].

Consta que o decreto preventivo foi cumprido no dia 21/9/2021 [cf. informações da autoridade judiciária de origem, id. 120999983, p. 4, fl. 68-pdf].

Nessa esteira, a decisão invectivada acentua elementos de convicção a tornar incabível, por ora, o direito de restituição do
ius ambulandi
aqui debatido.

Nessa esteira, não há como falar em deficiência do édito prisional preventivo, porque existe relatório policial noticiando o possível pertencimento do paciente, portador de
registro criminal anterior
, na facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Quanto à pretendida concessão de prisão cautelar domiciliar, estabelece o art. 318, inciso II, do CPP:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

[...]

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)
”.

Ressai das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária de origem que o paciente, portador de cardiopatia desde o ano de 2017, foi beneficiado anteriormente no âmbito da
Operação Décimo Mandamento
, com a concessão de prisão cautelar domiciliar exatamente em função da mesma doença grave aqui declinada; contudo, segundo referido nas informações, “[...]
o Paciente prosseguiu cometendo crimes, tendo sua prisão sido decretada na ‘Operação Fechamento’, por integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho em Barra do Garças, conforme pode ser constado nas investigações realizadas no âmbito desta operação
” [id. 120999983, p. 5, fl. 70-pdf], circunstância que motivou indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar aviado na primeira instância.

Além disso, conquanto haja pedido de realização de ecocardiograma com
doppler
colorido, datado de 26/11/2021, subscrito pelo Dr. Ricardo Barros Corso, o próprio relatório médico assinala que o paciente
não tem apresentado anormalidades cardiológicas, tampouco a apresentação de quaisquer queixas
, o que injustificaria a concessão do mesmo benefício que o paciente descumpriu anteriormente, ao envolver-se em nova acusação da prática de crime, a ser apurada em momento oportuno.

Enfatizando a hipótese em testilha, Renato Brasileiro de Lima leciona, com clareza solar:

“[...]
não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que se tratamento fosse prestado na sua própria residência. Mesmo antes do advento da Lei n. 12.403/11, os Tribunais Superiores já admitiam a possibilidade de o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar na hipótese de doença grave. Em caso concreto referente a acusado que foi submetido à cirurgia para a retirada de câncer da próstata e, em razão disso, necessitava de tratamento radioterápico sob risco de morte, além de precisar ingerir medicamentos específicos, entendeu o STJ (STJ. 6a Turma, HC 202.200/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/6/2011, DJe 24/08/2011) que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, porquanto demonstrada a gravidade do estado de saúde e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a devida assistência médica. Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possibilidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inciso I, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘(...) ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional’
[...]” (
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 901-2).

Admite-se, pois, apenas em regime de exceção, a concessão de prisão domiciliar cautelar aos que estejam extremamente debilitados em decorrência de doença grave, cujo tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o detento, o que não é o caso, onde o relatório médico apresentado certifica que o paciente não tem demandado tratamento que não pudesse ser ministrado pela própria unidade prisional, ainda porque, não tem apresentado quaisquer queixas.

Nesta Corte de Justiça, o entendimento tem prevalecido no sentido de que a possibilidade de tratamento médico na unidade prisional pressupõe a desnecessidade de substituição da medida de prisão processual por prisão cautelar domiciliar:

“[...]
Não se mostra necessária a inserção do paciente em prisão domiciliar quando este apresenta doença cujo tratamento é de natureza medicamentosa, podendo ser administrado durante a segregação
” [TJMT, HC N.U 1022746-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022].

“[...]
Eventual concessão de prisão domiciliar ou substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas à conta de doenças graves que exige demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do estado de saúde do paciente ou de que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que recolhido o agente; o que não ocorreu no caso dos autos
[...]” [TJMT, HC N.U 1019432-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021].

Registra-se, ainda, que
o crime anterior
ocorreu no ano de 2018, ou seja, quando o paciente já havia sido submetido a cirurgia cardíaca visando corrigir a anomalia diagnosticada, que, segundo registra o impetrante, remonta a 2017, o que por certo não o impediu de envolver-se no crime anterior, nem no atual.

Infere-se, ainda, dos esclarecimentos prestados pela autoridade judiciária, que o paciente foi colocado sob
prisão domiciliar em 04/02/2021
, e muito pouco tempo depois, foi preso novamente por crime idêntico ao anterior.

Como se vê, em que pese a imputação da prática do novo crime depender da devida instrução processual, é certo que, estando no cumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, não foi suficiente para dissuadi-lo a uma
possível
nova incursão delitiva, sendo inclusive apontado por relatórios policiais como sendo “espelho” perante a organização criminosa
Comando Vermelho
, que demanda atividade operacional exigente de razoável esforço físico.

Nesse cenário, não se descura que,
via de regra
, a colocação de pessoa com grave enfermidade em regime domiciliar é regra de observância
preferencial
, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Contudo, a julgar que, em um relativamente curto espaço de tempo em que esteve em liberdade,
possivelmente
se envolveu em crime de significativa envergadura sob o prisma da ofensa à ordem pública, pouco se importando com a própria saúde, que exigia-lhe cuidados especiais em razão de ter se submetido a procedimento cirúrgico anterior, mesmo estando no cumprimento de medida cautelar domiciliar anterior por crime idêntico.

De acordo com iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos semelhantes, a concessão da benesse ao favorecido nessa ordem não vem sendo admitida, especialmente quando se mostra em vistas a garantir ao portador de doença grave envolvido com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

Vide, a respeito,
mutatis mutandis
:

“[...]
Conquanto a impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando que além da paciente encontrar-se grávida, também é genitora de 01 (uma) criança menor de 12 anos que depende exclusivamente de seus cuidados, ressai da prova pré-constituída que o narcotráfico era praticado na residência em que coabita a infante, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda
” [TJMT, HC N.U 1019352-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021].

Nessa esteira, não vejo como agasalhar o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém,
denego a ordem
mandamental aviada em prol de
Jheimeson Bruno Araújo
, qualificado, reservando, contudo, a cláusula
rebus sic stantibus
a permitir futura reapreciação, se alterado o quadro fático atual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022